Tribunal: TJMT
Processo: 1022304-35.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022304-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (APELANTE), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (APELANTE), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (APELADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E POR SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECORRIDA. JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Sousa Gomes Cruz Advogados contra sentença que extinguiu a execução fiscal com base no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, julgou prejudicada a exceção de pré-executividade e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a aplicabilidade do art. 26 da Lei n. 6.830/1980 para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade; e (ii) a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa ou sua redução pela metade com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade não afasta a imposição dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade, já que a defesa apresentada influenciou a extinção do feito.

4. O art. 26 da Lei n. 6.830/1980 aplica-se apenas quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação ou da apresentação de defesa pelo executado, o que não ocorreu no caso em exame.

5. A fixação de honorários por equidade é incabível, nos termos do entendimento consolidado no Tema n. 1.076 do STJ, devendo ser observados os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6. Contudo, admite-se a redução dos honorários pela metade, conforme previsão do art. 90, § 4º, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública com o cancelamento da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento:

"O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de exceção de pré-executividade impõe a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, com observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Admite-se a redução pela metade da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando houver reconhecimento do pedido pelo exequente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, 1ª Turma, j. 14.4.2020;

TJ/MT, Ap 0000206-48.2001.8.11.0082, relator Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.6.2023;

TJ/MT, Ap 1016835-28.2021.8.11.0002, relator Des. Não Informado, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.3.2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Sousa Gomes Cruz Advogados
contra a sentença que julgou extinta a Execução Fiscal n. 1022304-35.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de
Mika Distribuidora de Alimentos Ltda. e outros
, nos termos do artigo 26 da Lei Federal n. 6.830/1980. A sentença também julgou prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o proveito econômico, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, c/c art. 90, § 4º, do CPC.

A Fazenda Pública sustenta que requereu a extinção da execução em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas a sentença não aplicou corretamente o disposto no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, ao fixar equivocadamente honorários sucumbenciais.

Argumenta que a condenação foi excessiva, devendo a sentença ser reformada com base no princípio da razoabilidade, observando-se os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, com especial atenção à equidade para eventual arbitramento de valor fixo, caso mantida a condenação em honorários. Assim, requer a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, que se aplique a apreciação equitativa.

Por sua vez, Sousa Gomes Cruz Advogados alega que a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC foi indevida, uma vez que tal dispositivo se restringe ao reconhecimento do pedido pela parte demandada, não se aplicando a casos de desistência da ação pelo exequente, como ocorreu no presente caso. Inicialmente, requer a isenção do pagamento do preparo recursal, com base no disposto no art. 3º, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a inaplicabilidade do referido artigo ao caso concreto.

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento dos recursos.

Indeferida a isenção do preparo recursal, a apelante opôs embargos de declaração e, na mesma oportunidade, efetuou o pagamento do preparo do recurso de apelação.

Por se tratar de execução fiscal, é desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme disposto na Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre abordar os embargos de declaração opostos. A apelante pleiteou a aplicação da isenção prevista no art. 3º, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, argumentando que seu recurso tem como único objetivo a fixação dos honorários.

Indeferida a isenção ao pagamento do preparo recursal,
Sousa Gomes Cruz Advogados
opôs embargos de declaração e, na mesma oportunidade, efetuou o preparo do recurso de apelação.

Contudo, os embargos de declaração não se destinam a pedidos de reconsideração ou à inclusão de novos pedidos e fundamentos. Ademais, a apreciação dos embargos resta prejudicada, uma vez que tratam exclusivamente do preparo recursal, o qual já foi realizado, conforme guia de recolhimento e comprovante de pagamento anexados à petição de ID 267467790.

Passo, assim, à análise do recurso de apelação.

O
Estado
Apelante insurge-se contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 26 da Lei Federal n. 6.830/1980, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 5% sobre o proveito econômico, nos termos do
art. 85, § 3º, inciso I, c/c art. 90, § 4º, do CPC
.

Alega que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi cancelada nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980. Alternativamente, requer que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Por sua vez,
Sousa Gomes Cruz Advogados
sustenta que o disposto no art. 90, § 4º, do CPC não se aplica ao caso, por se tratar de situação diversa daquela prevista no dispositivo, que exige o reconhecimento do pedido pelo réu e o cumprimento integral da obrigação, o que não ocorreu nos autos.

Em síntese, a execução fiscal foi proposta contra a empresa Mika Distribuidora de Alimentos Ltda. e os corresponsáveis Luis Antonio Novais Desidério e Neusa Gonçalves Desidério, visando ao recebimento do crédito tributário representado na CDA n. 20192101313, no valor de R$ 113.721,37.

Os coexecutados não foram citados, mas a empresa apresentou exceção de pré-executividade (ID 257597793). Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção da execução fiscal (ID 257597807), sobrevindo sentença extintiva (ID 257597809).

O objeto recursal consiste em definir se o cancelamento da CDA, após a apresentação de exceção de pré-executividade, isenta o ente público da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e, em caso negativo, se é possível fixá-los por equidade ou aplicar a redução prevista no § 4º do art. 90 do CPC.

Os recursos devem ser desprovidos.

Com efeito, o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 dispõe:
"Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes."

Entretanto, tal dispositivo somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não corresponde à hipótese dos autos, em que houve apresentação de exceção de pré-executividade.

Dessa forma, o pedido de extinção apresentado após a exceção de pré-executividade evidencia a causalidade necessária para a imposição dos ônus sucumbenciais.

Precedente relevante:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa
. 2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais. 3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) 4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”
(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Quanto à pretensão de fixação dos honorários por equidade, também não assiste razão à Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

No presente caso, o valor da causa não é irrisório ou inestimável, afastando-se, portanto, a aplicação do critério de equidade.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público do nosso Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade
.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076)
. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.”
(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Por outro lado, é cabível a aplicação da redução pela metade dos honorários, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, uma vez que o Estado reconheceu o pedido ao cancelar administrativamente a CDA após a apresentação da exceção de pré-executividade.

"APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.”
(N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Sousa Gomes Cruz Advogados
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos por
Sousa Gomes Cruz Advogados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025